Tribunal: TJMT
Processo: 1036077-21.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036077-21.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS OTAVIO MACIEL DA MOTTA - CPF: 290.234.241-15 (AGRAVANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), CARLOS OTAVIO MACIEL DA MOTTA - CPF: 290.234.241-15 (AGRAVADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MÉRITO – TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CUSTO EFETIVO TOTAL – TAXA VÁLIDA – DESPESAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇAS HÍGIDAS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO CONTRATANTE BANCÁRIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 -
Os temas debatidos nos autos (taxa de juros remuneratórios, capitalização, encargos da inadimplência e taxas administrativas) são questões eminentemente de direito, que devem ser decididas a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e nesta Corte, e não com base de análise contábil.

Logo, não há motivos para alterar o julgado no ponto em que confirmou o julgamento antecipado da lide.

2 -
Na prática, a taxa que deve ser cobrada pela Instituição Bancária é aquela descrita no CET, e não a taxa simples, como pretendido pelo mutuário. Vale dizer, n
ão há que falar em abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, muito menos que a Instituição Bancária está cobrando taxa diversa daquela constante do contrato, pois o mutuário não paga o valor emprestado mediante os juros simples, e sim a taxa final, sendo aquela descrita como Custo Efetivo Total, no caso concreto, de 2,18% ao mês e 29,97% ao ano.

3 -
No caso de veículo semi-novo, avaliam-se itens como: mecânica, lataria, pneus, sistema elétrico e documentação. Logo, por questões óbvias, em se tratando de carro usado, está comprovada a prestação do serviço de avaliação do bem.

4 -
A tese de que houve venda casada do Seguro Prestamista com o Financiamento do Veículo não foi comprovada nos autos.

Isto é, não há elementos que corroborem a ilação de que o consumidor não tinha a intenção de contratar o serviço e, mesmo assim, para fechar o negócio maior (financiamento bancário), teria sido forçado a contratar o seguro prestamista.

5 – Se o devedor
decaiu da maioria dos pedidos iniciais, deve suportar o ônus da sua sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1036077-21.2019.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Carlos Otávio Maciel da Motta
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 50379528, complementada pelos Aclaratórios julgados no ID 54494962, pugnando pela sua reconsideração, a fim de serem acolhidos todos os pedidos formulados na Ação de Revisional de Contrato ajuizada em face do
Banco Itaucard S.A.

O Agravante se insurge, mais uma vez, quanto à taxa dos juros remuneratórios, além das tarifas administrativas previstas no contrato de Avaliação do Bem e do Seguro Prestamista (proteção financeira).

Assevera que a taxa do CET - Custo Efetivo Total é aleatória e não reflete o valor devido. Assevera que, a partir do cálculo feito na “Calculadora do Cidadão”, ferramenta disponibilizada no endereço eletrônico do BACEN, é possível verificar a abusividade, devendo ser exigido juros remuneratórios de 1,79% ao mês, excluída a capitalização diária.

Quanto às tarifas administrativas, o Agravante aduz que não há provas de que o serviço de avaliação do bem foi, efetivamente, realizado.

No tocante ao Seguro Prestamista, redarguiu a tese de que se trata de venda casada, já que não manifestou a intenção de contratar tal serviço extra com a
Itau Seguros S.A
.

Ao formular os pedidos, requereu a nulidade da sentença, já que não teve a chance de produzir prova pericial.

Pugnou, no mérito, pela declaração de abusividade da taxa dos juros remuneratórios e da taxa administrativa de avaliação do bem e do seguro prestamista, seguido da redistribuição do ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 61612996.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Carlos Otávio Maciel da Motta
recorreu da decisão monocrática proferida no ID 50379528, complementada pelos Aclaratórios julgados no ID 54494962, pugnando pelo acolhimento dos pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do
Banco Itaucard S.A.

Do cotejo das ilações do Agravante com a decisão agravada (complementada por meio de Embargos de Declaração), verifica-se a ausência de argumento ou fato novo capaz de alterar o entendimento acerca da desnecessidade de dilação probatória (perícia contábil), bem como quanto aos encargos contratados e ao responsável pelo ônus da sucumbência.

A questão discutida nestes autos diz respeito à revisão de cláusulas de contrato bancário, cujos diversos temas já se encontram consolidados na jurisprudência do STJ e desta Corte.

Peço
vênia
para transcrever, na íntegra, o entendimento adotado nos recursos interpostos por ambas as partes,
verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação interposto por
Carlos Otávio Maciel da Motta
e pelo
Banco Itaucard S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual
.

O Juiz a quo declarou válidas as cláusulas que versam sobre a taxa dos juros remuneratórios contratados, capitalizados mensalmente.

Quanto às tarifas administrativas, declarou a higidez da Tarifa de Cadastro no montante de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) e da Tarifa de Avaliação do Bem no montante de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).

Por outro lado, declarou indevidas as cobranças do Seguro Prestamista na quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) e do Registo de Contrato no importe de R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), determinando a sua restituição na forma simples, atualizada pelo INPC a partir da contratação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ao final, condenou o devedor
Carlos Otávio Maciel da Motta
no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

O
Banco Itaucard S.A.
recorreu do capítulo sentencial que declarou a ilegalidade das seguintes tarifas administrativas: Seguro Prestamista e Registro de Contrato.

Sustenta que foi observado o direito à informação e que os serviços cobrados foram, efetivamente, prestados, não havendo que falar em onerosidade excessiva.

De seu turno,
Carlos Otávio Maciel da Motta
alega que o Banco está cobrando taxa de juros diversa daquela prevista no contrato.

Assevera que, a partir do cálculo feito na “Calculadora do Cidadão”, ferramenta disponibilizada no endereço eletrônico do BACEN, é possível verificar a abusividade, devendo ser exigido juros remuneratórios de 1,79% ao mês, excluída a capitalização diária.

Sustenta que foi cerceado no direito de defesa, notadamente porque foi impedido de produzir prova pericial contábil para demonstrar que os juros cobrados são diversos daqueles constantes do contrato.

O Apelante questiona a capitalização diária dos juros remuneratórios, sustentando ser potestativa.

No tocante às tarifas administrativas, o mutuário se insurgiu, especificamente, contra o valor cobrado a título de tarifa de cadastro no montante de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), alegando que a média praticada pelo BACEN é de R$ 385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Insurgiu-se, ainda, quanto à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem no montante de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), aduzindo que não há provas da prestação desse serviço.

No mais, impugnou a cobrança dos juros moratórios capitalizados.

Forte nesses argumentos,
Carlos Otávio Maciel da Motta
pugnou pela reforma da sentença a fim de que o contrato seja adequado aos entendimentos consolidados na jurisprudência do STJ, redistribuindo-se o ônus da sucumbência, em atenção à regra da causalidade processual.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 48847304 e 48847305.

Eis a síntese do necessário. Fundamento.

DECIDO
.

Da análise do apelo, é possível o julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC, face à pacificação da matéria na jurisprudência do STJ.

No caso concreto, em 15/12/2016, o consumidor contratou o Financiamento de Veículo Semi-Novo no montante de R$ 44.065,39 (quarenta e quatro mil e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), mediante juros remuneratórios de 1,79% ao mês e 23,72% ao ano.

De acordo com o item F.5, o valor total financiado, incluindo os impostos e tarifas resultada no
Custo Efetivo Total
de 2,18% ao mês e 29,97% ao ano.

Considerando que o mutuário não era correntista da Instituição Bancária, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais).

Na hipótese de inadimplência, o tem VI do contrato prevê as seguintes cobranças: juros remuneratórios contratados, mais juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados diariamente e multa de 2%.

O tem D do contrato prevê a cobrança das seguintes despesas administrativa da operação:
(i)
IOF na importância de R$ 1.261,71 (um mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos),
(ii)
Tarifa de Avaliação do Bem no montante de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) e
(iii)
Registo de Contrato no Cartório no importe de R$ 317,39 (trezentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos).

Além do mais, ressoa do contrato que o mutuário optou em contratar o seguro de proteção financeira, conhecido como Seguro Prestamista, na quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais).

Ao manejar a ação revisional,
Carlos Otávio Maciel da Motta
questionou, no tocante aos encargos da normalidade, a cobrança dos juros remuneratórios diversos da taxa mensal simples prevista no contrato (1,79% ao mês), bem como sustentou a abusividade da capitalização, seja mensal ou diária.

Relativamente aos consectários da inadimplência, alegou que o contrato prevê a comissão de permanência dissimulada por meio da previsão dos juros remuneratórios, cumulado com juros moratórios capitalizados diariamente e multa.

No mais, insurgiu-se quanto às seguintes despesas administrativas:
(i)
Tarifa de Avaliação do Bem no montante de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) alegando que o serviço não foi prestado;
(ii)
Registro do Contrato no Detran, sustentando que o Banco não comprovou o seu desembolso; alternativamente, pugnou pela redução do montante para R$ 109,67 (cento e nove reais e sessenta e sete centavos);
(iii)
o valor da Tarifa de Cadastro, requerendo a sua diminuição para R$ 385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos); e
(iv)
Seguro de Proteção Financeiro na quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) arguindo que se trata de venda casada.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo.

Convém ressaltar que o caso dos autos dispensa a produção de prova pericial contábil, não havendo que falar em cerceamento de defesa. Isso porque as matérias são eminentemente de direito e, por isso, são decididas a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e nesta Corte.

Cumpre-se assinalar, ainda, que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco.

A questão determinante para tal mister é a necessidade de justapor a sistemática estabelecida no CDC com o objetivo de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte.

Levando em considerando que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6º, inciso V, da Lei nº 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio pacta sunt servanda.

Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.

Com efeito, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

No que tange à
taxa dos juros remuneratórios
, o
Contrato
prevê a cobrança de
1,79% ao mês e 23,72% ao ano, bem como explica que o CET - Custo Efetivo Total da operação financeira está representado pelos percentuais de 2,18% ao mês e 29,97% ao ano.

Como é sabido, o CET corresponde à taxa que leva em consideração todas as despesas que incidem na operação de crédito, incluindo juros remuneratórios, a capitalização e outros encargos cobrados pelo banco, incluindo o imposto e as despesas administrativas. Na prática, essa é a taxa que deve ser cobrada pela Instituição Bancária, e não a taxa simples, como pretendido pelo mutuário.

Portanto, não há que falar em abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, muito menos que a Instituição Bancária está cobrança taxa diversa daquela constante do contrato, pois, repito, o mutuário não paga o valor emprestado mediante os juros simples de 2,18%, e sim a taxa final, sendo aquela descrita como Custo Efetivo Total.

No que tange à
capitalização anual
, ao contrário do alegado pela Apelante, além de pactuação expressa, inexiste motivo para sua exclusão do cálculo da dívida.

De acordo com o STJ, além de haver a expressa capitalização diária no contrato, no caso, no item M – Promessa de Pagamento, o mutuário não nega ter recebido o valor financiado.

A titulo de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA LASTREADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – Possibilidade – Contrato firmado na vigência da MP n. 1963-17/2000, atual MP n. 2.170/2001 – Previsão expressa da capitalização diária de juros – (...) (TJ-SP - APL: 10049032620178260597 SP 1004903-26.2017.8.26.0597, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 28/08/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2018).

Feitas essas considerações, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança legal de encargo no período da normalidade, incidem os encargos da inadimplência.

A temática já havia sido resolvida por meio de incidente de recurso repetitivo interposto no âmbito do STJ, cuja relatora Ministra Nancy Andrighi proferiu diversas orientações para a solução das revisionais de contrato, importando para a causa aquela que trata da configuração da mora.

Relativamente aos
encargos da inadimplência
, conforme relatado, o tem VI do contrato prevê a cobrança, cumulada, dos juros remuneratórios contratados, mais juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, e multa de 2%.

Aqui reside abusividade contratual. Os juros remuneratórios são encargos da normalidade, portanto, é vedada a sua cobrança dupla como consectário da mora, sob pena de enriquecimento ilícito. Ademais, os juros moratórios devem ser cobrados de forma simples, e não capitalizados por dia.

Dito isso, em caso de mora, devem ser computados os juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%.

No que concerne às despesas administrativas, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento acerca da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros,
registro do contrato e/ou avaliação do bem
, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (sem destaques no original)

No caso dos autos, não há cobrança de registro e contrato no DETRAN/MT e sim
registro do Contrato no Cartório
, e contra esta cobrança não houve insurgência, motivo pelo qual mantenho o valor exigido, por ser vedado ao Juiz analisar, de ofício, questões não suscitadas pelo devedor bancário.

Quanto à
Tarifa de Avaliação do Bem
no montante de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) o mutuário sustenta que o serviço não foi prestado. Todavia, por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem.

Logo, por questões óbvias, em se tratando de carro usado, está comprovada a prestação do serviço de avaliação do bem. Considerando que não houve insurgência quanto ao valor cobrado, mantenho-o inalterado.

Relativamente ao

seguro de proteção financeira,
tal assunto também foi afetado pelo STJ ao Tema 972, tendo sido firmadas as seguintes teses:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (sem destaques no original)

No que tange à contratação do
seguro de proteção financeira
, pelo que se vê dos autos, o Apelado aderiu a esse serviço de livre manifestação de vontade, tendo desembolsado
a quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) para esse mister, o que não se revela abusiva
.

Dito de outro modo, especificamente quanto ao seguro do crédito, na espécie, inexistem elementos concretos e indenes de dúvidas de que o mutuário tenha sido obrigado a contratar o seguro ou que sua vontade tenha sido viciada, sendo vedado ao julgador fazer presunções acerca da propalada coação.

No que concerte à cobrança da
Tarifa de Abertura de Cadastro
, a Ministra Gallotti afetou o julgamento do REsp 1.251.331-RS (2011/0096435-4), à Segunda Seção do STJ conforme o rito preconizado no art. 543-C do CPC/73, cujo voto condutor chegou à seguinte conclusão:

Em síntese, não estando listadas entre as tarifas passíveis de cobrança por serviços prioritários na Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007, eficaz a partir de 30.4.2008, nem na Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) deixaram de ser legitimamente passíveis de pactuação com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007. Os contratos que as estipularam até 30.4.2008 não apresentam eiva de ilegalidade, salvo demonstração de abuso, em relação às práticas de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos. Por outro lado, o serviço de confecção de cadastro continua a ser passível de cobrança, no início do relacionamento, desde que contratado expressamente, por meio da ‘Tarifa de Cadastro’. (sem grifos no original).

Na espécie, o Contrato foi celebrado em
15/12/2016
, isto é, na vigência da Resolução n. 3.518/2007, e o mutuário não era cliente da Instituição Apelada, motivo pelo qual a cobrança é devida.

Quanto a valor cobrado no montante de
R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), o STJ tem entendido que a Instituição Bancária não precisa ficar adstrita à média publicada pelo BACEN, permitindo que cada Instituição estipule, livremente, o valor para o cadastro do cliente que pretende obter o crédito
.

No Acórdão do TJMG n.º 913950 (Publicado no DJE: 22/01/2016), a Relatora Desembargadora Maria Ivatônia acompanhou a orientação do STJ de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente contratada e exigida tão somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A Desembargadora do TJMT acrescentou que, com relação à fixação do valor da tarifa de cadastro à taxa média de mercado apurado pelo Banco Central, cada agente financeiro deve estipular o valor à sua livre escolha, em decorrência dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

Portanto, não há motivos para reduzir
o valor da Tarifa de Cadastro para R$ 385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), devendo ser mantida a importância contratada.

Posto isso,
dou parcial provimento ao apelo
interposto por
Carlos Otávio Maciel da Motta
para determinar que, em caso de mora, incidam os juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%.

Dou provimento ao apelo
interposto
pelo
Banco Itaucard S.A.
para declarar a validade da cobrança do Seguro Prestamista e o Registro de Contrato no Cartório.

De conseguinte, mantenho a condenação do mutuário no ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se.

Conforme dito na decisão recorrida, o caso dos autos dispensa a produção de prova pericial contábil, não havendo que falar em cerceamento de defesa.

Os temas debatidos nos autos (taxa de juros remuneratórios, capitalização, encargos da inadimplência e taxas administrativas) são questões eminentemente de direito, que devem ser decididas a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e nesta Corte, e não com base de análise contábil.

Logo, não há motivos para alterar o julgado no ponto em que validou o julgamento antecipado da lide.

No tocante ao mérito da questão, o Agravante se insurge quanto à cobrança à taxa prevista no campo
“CET - Custo Efetivo Total”, nos percentuais de 2,18% ao mês e 29,97% ao ano. Alega, em suma, que
devem ser calculados os juros remuneratórios simples (ou lineares) de
1,79% ao mês e 23,72% ao ano.

Está bem explicado na decisão recorrida que o CET corresponde à taxa que leva em consideração todas as despesas que incidem na operação de crédito, tais como os

juros remuneratórios, a capitalização e todos os demais encargos cobrados pelo banco,
in
c
luindo

o imposto e as despesas administrativas.

Na prática, a taxa que deve ser cobrada pela Instituição Bancária é aquela descrita no CET, e não a taxa simples, como pretendido pelo mutuário.

Diante disso, repito, n
ão há que falar em abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, muito menos que a Instituição Bancária está cobrando taxa diversa daquela constante do contrato, pois o mutuário não paga o valor emprestado mediante os juros simples, e sim a taxa final, sendo aquela descrita como Custo Efetivo Total, de 2,18% ao mês e 29,97% ao ano.

Relativamente à
Tarifa de Avaliação do Bem
cobrada no montante de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), ao contrário do alegado pelo Agravante, é incontroverso que este serviço foi prestado, na medida em que o veículo financiado é semi-novo, adquirido em revendedora de carros.

Trata-se de praxe da revendedora providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem. Vale dizer, no caso de veículo usado, é fundamental estar atento a uma série de fatores para que a aquisição não represente problema posteriormente. Logo, avaliam-se itens como: mecânica, lataria, pneus, sistema elétrico e documentação.

Logo, por questões óbvias, em se tratando de carro usado, está comprovada a prestação do serviço de avaliação do bem. Considerando que não houve insurgência quanto ao valor cobrado, este foi mantido inalterado.

No que tange à contratação do
seguro de proteção financeira
, foi dito na decisão agravada que o consumidor bancário aderiu a esse serviço de livre manifestação de vontade, tendo desembolsado
a quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) para esse mister, o que não se revela abusiva
.

A tese de que houve venda casada não foi comprovada nos autos.

Isto é, não há elementos que corroborem a ilação de que o Agravante não tinha a intenção de contratar o serviço e, mesmo assim, para fechar o negócio maior (financiamento bancário), teria sido forçado a contratar o seguro prestamista.

Logo, trata-se de cobrança hígida e que tem como escopo assegurar o cumprimento da obrigação em casos de óbito do mutuário.

Finalmente, não há motivos para redistribuir o ônus da sucumbência, sendo este de única responsabilidade do Agravante. Isso porque, conforme explicado na decisão aclarada por meio dos Embargos Declaratórios, o mutuário decaiu da maioria dos pedidos.

Vale dizer, o Agravante se insurgiu quanto aos dois consectários da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), além dos consectários da mora e de 04 (quatro) despesas administrativas (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista e registro de contrato), tendo obtido êxito apenas quanto ao afastamento dos juros moratórios capitalizados e dos juros remuneratórios como encargo de inadimplência.

Ou seja, o Agravante decaiu da maioria dos pedidos iniciais e, por isso, deve suportar o ônus da sua sucumbência, tal como imposto na sentença e confirmado pela decisão monocrática objurgada.

Posto isso, mantenho incólume a decisão atacada, razão porque
desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020